Tribunal: TJSP
Processo: 1002888-60.2019.8.26.0356
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
r Estadual 1176/2012. Reflexo sobre décimo-terceiro salário e férias com acréscimo de um terço. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral e gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Constituição Federal, artigos 7o, VIII e XVII, e 39, § 3o. A remuneração dos plantões, realizados com habitualidade pelos médicos, para aumentar a sua renda, deve ser considerada, pela média mensal do ano, para efeito do 13o salário, que tem por base a remuneração integral, e dos doze meses imediatamente anteriores para efeito das férias anuais com acréscimo de um terço em relação ao salário normal, por imposição constitucional. Sem reserva de plenário em virtude de precedente do Órgão Especial. Código de Processo Civil, artigo 949, parágrafo único. Precedentes desta Câmara. Demanda procedente. Honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor da causa, histórico de R$ 64.000,61, sem motivo de redução. Recurso e reexame necessário não providos, com observação e majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mais cinco por cento do valor da condenação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002888-60.2019.8.26.0356; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Mirandópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/10/2020; Data de Registro: 11/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Natalina/13o salário

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Mirandópolis

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2020

Data de publicação:

11/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidor público estadual. Plantões médicos. Lei Complementar Estadual 1176/2012. Reflexo sobre décimo-terceiro salário e férias com acréscimo de um terço. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral e gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Constituição Federal, artigos 7o, VIII e XVII, e 39, § 3o. A

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidor público estadual. Plantões médicos. Lei Complementar Estadual 1176/2012. Reflexo sobre décimo-terceiro salário e férias com acréscimo de um terço. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral e gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Constituição Federal, artigos 7o, VIII e XVII, e 39, § 3o. A remuneração dos plantões, realizados com habitualidade pelos médicos, para aumentar a sua renda, deve ser considerada, pela média mensal do ano, para efeito do 13o salário, que tem por base a remuneração integral, e dos doze meses imediatamente anteriores para efeito das férias anuais com acréscimo de um terço em relação ao salário normal, por imposição constitucional. Sem reserva de plenário em virtude de precedente do Órgão Especial. Código de Processo Civil, artigo 949, parágrafo único. Precedentes desta Câmara. Demanda procedente. Honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor da causa, histórico de R$ 64.000,61, sem motivo de redução. Recurso e reexame necessário não providos, com observação e majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mais cinco por cento do valor da condenação.